Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706799-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA BARRETO GUEDES, GALIANA PIRES DE ABREU AGRAVADO: JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RAFAELA BARRETO GUEDES E GALIANA PIRES DE ABREU, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da Querela Nullitatis processo no 0707883-79.2023.8.07.0001, interposta em desfavor de JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA, indeferiu a liminar requerida pelas autoras para suspender a hasta pública designada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700337-12.2019.8.07.0001, movido em desfavor das ora agravantes, cujo teor é o seguinte: “Acolho a emenda de id. 150748484. Por meio da presente ação declaratória de nulidade, pretendem as requerentes desconstituir a sentença contra elas proferida na ação de conhecimento de n.o 0700337-12.2019.8.07.0001, que aqui tramita, pugnando, "in limine littis", pela suspensão da penhora deferida nos autos em questão, incidente sobre o imóvel sito na na CSB 07, Lote 04, apartamento n.o 403 e respectiva vaga de garagem, Taguatinga - DF. Para tanto sobrelevam, em síntese, que a citação da ora requerente RAFAELA BARRETO GUEDES no aludido feito seria nula, uma vez que ultimada na pessoa de terceiro estranho àquela lide. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão das requerentes, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, demandam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não emerge, neste momento processual, a injuridicidade da citação da requerente RAFAELA BARRETO GUEDES no feito de n.o n.o 0700337-12.2019.8.07.0001 realizada, frise-se, por hora certa conforme certidão reproduzida no id. 150755529. Ademais, em consulta ao processo supracitado, depreende-se que as rés constituíram advogado logo após a prolação da sentença, apresentaram proposta de acordo (não aceito pela ré) e deixaram de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, momento oportuno para a alegar o suposto vício transrescisório. Além disso, ainda que se considerasse a nulidade da citação da requerente RAFAELA BARRETO GUEDES, tal circunstância por si só, não inquinaria de vício a fase de conhecimento e sequer da expropriatória, e por consequência, da constrição realizada, quanto à autora GALIANA PIRES DE ABRU BATISTA, haja vista a natureza solidária da dívida cobrada e a faculdade do litisconsorte passivo (art. 113 do CPC). Assim, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a injunção liminar postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da requerida, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se. Intimem-se. MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO LIMA Juíza de Direito Substituta.” Sustentam as agravantes que a 1a agravante, Sra. Rafaela Barreto Guedes, não recebeu o mandado de citação expedido nos autos da ação no 0700337-12.2019.8.07.0001, tendo sido certificado nos referidos autos a ocorrência da efetivação da sua citação por hora certa. Aduz que a decisão agravada não restou devidamente fundamentada e incorreu em erro, em razão da má avaliação do fato pelo juízo de 1o grau, estando eivada de contrariedade. Requer a concessão de liminar para suspender a realização da hasta pública do imóvel penhorado, já designada nos autos no 0700337-12.2019.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (Id. 44.083.362 e 44.083.360). As agravantes alegam, em suma, a ausência de citação válida da Sra. Rafaela Barreto Guedes nos autos da Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0700337-12.2019.8.07.0001. Contudo, em cognição sumária, própria desta fase, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes, consoante já exposto na r. decisão agravada supra transcrita. Ademais, a realização de citação por hora certa, ao que consta, foi realizada no endereço residencial da primeira agravada Rafaela Barreto Guedes, situado na Rua Ipê Amarelo, Lote 08 Sul, Apto. 801, Águas Claras – DF, CEP: 71.937-360. Constato que se trata de condomínio edilício, no qual a citação pode ser efetivada na forma do disposto no art. 248, § 4o do CPC; ou seja, a entrega do mandado de citação pode ser feita através de funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. O que, na hipótese em questão, efetivamente ocorreu; consoante se verifica da certidão emitida pelo oficial de justiça (Id. 150.755.529), que diante da suspeita de ocultação deliberada da destinatária do mandado de citação (Sra. Rafaela), atestou ter procedido a citação por hora certa na pessoa do porteiro do condomínio. Não obstante isso, cuida-se de dívida decorrente de obrigação solidária (fiança locatícia), na qual foi efetivada a penhora de imóvel pertencente a outra devedora, ora 2o agravante, Sra. Galiana Pires de Abreu. Sendo que a eventual nulidade de citação da 1a Agravante, Sra. Rafaela, aparentemente, não atrai a suspensão da expropriação do imóvel pertencente a outra codevedora (Sra. Galiana). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por ausência de probabilidade de direito. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Brasília –DF, 06 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador